Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-44.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001500-44.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL ALERANDRO DOS SANTOS MACHADO Advogado(s): DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA, HENDESON MORAIS DE SOUZA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM PROVA INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE COAUTOR E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. REJEITADA. MÉRITO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA MENORIDADE DO CORRÉU. CONFIGURAÇÃO DO ART. 244-B DO ECA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DO ROUBO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gabriel Alerandro dos Santos Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A ação delituosa ocorreu no dia 25 de maio de 2024, por volta das 20h15, quando o acusado, em comunhão de desígnios com um adolescente, abordou a vítima em via pública, portando arma de fogo e subtraiu-lhe um celular iPhone 11 mediante grave ameaça, exigindo também a senha do aparelho. O bem foi rastreado e localizado posteriormente na posse de pessoa próxima ao réu, que afirmou tê-lo recebido diretamente dele II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por suposta violação ao art. 155 do CPP, ante a alegada condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) apurar se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iv) examinar a legalidade da condenação pelo crime de corrupção de menores; (v) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à cumulação de causas de aumento, à atenuante da menoridade relativa e à fixação de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sentença não subsiste, pois o juízo condenatório se baseia em provas produzidas durante a instrução criminal, sob o contraditório, em especial o depoimento da vítima, a confissão do adolescente coautor e o testemunho de terceiro que recebeu o celular diretamente do réu, afastando qualquer afronta ao art. 155 do CPP. 4. A materialidade do roubo está comprovada por boletim de ocorrência, termo de restituição e depoimentos em juízo. A autoria é confirmada pela palavra firme da vítima, pelas declarações do adolescente que participou do crime e por outros elementos que demonstram a ligação direta do réu à empreitada criminosa. 5. A versão apresentada pela defesa — de que o réu apenas recebeu o celular de terceiros — não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório que demonstra sua participação ativa e armada no crime, não sendo possível a desclassificação para receptação. 6. A condenação pelo art. 244-B do ECA é válida, estando devidamente comprovada a idade do adolescente por documento oficial com identificação e data de nascimento, em consonância com a jurisprudência do STJ. Resta também demonstrado o envolvimento consciente do réu na cooptação do menor para o crime. 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra respaldo legal no art. 387, IV, do CPP, e se mostra legítima diante do pedido expresso na denúncia e da gravidade dos fatos, os quais causaram sofrimento e abalo psicológico à vítima. 8. Na dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecendo-se de ofício a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexo na pena por aplicação da Súmula 231/STJ. 9. A sentença aplicou cumulativamente as majorantes do roubo (uso de arma de fogo e concurso de agentes), porém, por política criminal e proporcionalidade, foi afastada a cumulação, mantendo-se apenas a majorante mais gravosa (uso de arma de fogo), com aumento de 2/3. 10. O concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 70 do CP) justifica o aumento de 1/6 na pena final, resultando na readequação da pena definitiva do réu para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A sentença penal condenatória pode se fundamentar em provas colhidas sob o contraditório, ainda que haja elementos do inquérito, desde que estes sejam corroborados judicialmente.” “A palavra da vítima, em crimes cometidos às ocultas, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.” “A confissão judicial do adolescente, coautor do delito, é válida e pode fundamentar a condenação do réu, desde que apoiada por outras provas.” “Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), basta o envolvimento consciente do adolescente em conduta criminosa praticada com o maior, sendo imprescindível a comprovação da idade por documento oficial.” “É possível a fixação de valor mínimo por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a demonstração concreta do prejuízo.” “No concurso de causas de aumento do roubo (art. 157, §2º e §2º-A, do CP), admite-se a aplicação apenas da majorante mais gravosa, com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.” "A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida mesmo que não reduza a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180; 59; 65, I; 70; 33, §2º, “a”; 49; 387, IV; CPP, arts. 155, 386, VII; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1796803/MG, j. 17.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2023; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8001500-44.2025.8.05.0237, tendo como apelante GABRIEL ALERANDRO DOS SANTOS MACHADO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu GABRIEL ALERANDRO DOS SANTOS MACHADO, a fim afastar a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo, mantendo-se apenas a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), e de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena, readequando a pena definitiva do réu para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74